Tribunal: CARF
Processo: 12963.000425/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000425/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.916 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
TOGNI S/A MATERIAIS REFRATÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/10/2008
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 09-33.056 –
5a Turma da DRJ/JFA, fls 83 a 91.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal DEBCAD n° 37.273.235-6 emitido
e consolidado em 31/05/2010 no valor total de R$ 392.046,90, referente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000425/2010-08
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000425/2010-08

compensações efetuadas indevidamente pela empresa no período de 03/2008 a 10/2008,
nos recolhimentos relativos às contribuições previdenciárias da empresa incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados que lhe prestaram serviços na
competência 09/89.
Consta no Relatório Fiscal, Us. 13/16. em síntese que:
A empresa foi intimada em 16/04/10 através do Termo de Início de Procedimento Fiscal
a apresentar a documentação que fundamentou as compensações informadas na GFIP
no período de 03 a 10/2008 acompanhada da Memória de Cálculo relativas às mesmas;
Como justificativa às compensações efetuadas, a empresa apresentou uma
correspondência do Escritório Advocacia contratado para representá-la na Ação
Ordinária 1999.38.00.033709-0 (Anexo I - A a C) comunicando, em síntese, o
encerramento do referido processo "com êxito ao pleito da empresa" e orientando a
empresa a compensar o valor atualizado de R$ 348.169,20, conforme tabela anexa
àquela correspondência (Anexo II);
Verificando a Petição Inicial do processo acima mencionado no item IV, relativamente
ao pedido, a empresa pleiteou Medida Antecipatória "reconhecendo a compensabil
idade dos valores recolhidos indevidamente pelas Autoras a Título de Contribuição
Social sobre Folha de Salários ... bem como a declaração de "inexistência de relação
jurídica entre as Autoras e o Réu que exigia da primeira o recolhimento da
Contribuição sobre a Folha de salários à alíquota de 20% na competência de setembro
de 1989..." (Anexo VI-V);
A empresa também apresentou cópia da Sentença n° 346/2000 prolatada em 16/06/2000
pela Juíza Federal da 20a Vara em que julgou "procedente o pedido" reconhecendo a
inconstitucionalidade do artigo 21 da Lei 7.787/89, declarando 'que o valor pago a
maior a título de contribuição sobre a folha de salários com alíquota majorada, no mês
de setembro de 1989, é compensável com a própria contribuição previdenciária
incidente sobre a folha de salários, corrigido monetariamente, a partir do recolhimento
indevido ..." (Anexo VII-F e G);
Analisando a tabela confeccionada pelo Escritório de Advocacia contratado pela
autuada (Anexo II), constatou-se que o entendimento adotado pela empresa foi de que a
mesma adquiriu o direito a compensar a majoração da alíquota INSS de 10% para 20%
na competência setembro de 1989, decorrente da Lei 7.787/1989;
De fato, a sentença citada (Anexo VII) autorizou a compensação na proporção da
majoração da alíquota promovida pela Lei n° 7.787/89, entretanto, a empresa
equivocadamente procedeu a compensação com base em uma suposta alíquota de 10%
para 20%, sendo que até a vigencia da citada Lei, a alíquota aplicável para a
determinação da contribuição previdenciáría a cargo da empresa totalizava 18,2%
(dezoito inteiros e dois décimos por cento), já que a empresa deveria contribuir com
10% (dez por cento) sobre a remuneração paga aos empregados para o custeio da
Previdência Social Urbana; mais 1,5% (um c meio por cento) do salário-de-contribuição
dos empregados para custeio do abono anual; mais 4% (quatro por cento) do salário-de-
contribuição dos empregados, para custeio do salario-familia; mais 0,3% (três decimos
por cento) do salário-de-contribuição dos seus empregados, para custeio do salário-
maternidade e mais 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento) da folha de salário-
de-contribuição dos seus empregados para o custeio da Previdencia Social Rural.
Destaca a fundamentação legal vigente àquela época que estabelecia as alíquotas acima
mencionadas. E. que com o advento da Lei 7.787/89, a Contribuição Previdenciária a
cargo da empresa foi majorada e condensada numa alíquota única de 20% para custear
os benefícios previdenciários citados anteriormente conforme artigo 3o, § 1o da referida
Lei.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000425/2010-08

Conclui, assim, que o valor compensável com base na sentença ora citada é igual à
majoração da alíquota da contribuição a cargo da empresa de 18,2% (composto de
alíquotas específicas para financiamento dos benefícios previdenciários) para 20% da
remuneração dos segurados empregados (alíquota única para financiamento dos
beneficios previdenciários anteriormente financiados pela alíquota total de 18,2%).
Ressalta que a própria empresa vinha recolhendo normalmente a contribuição
previdenciária a cargo da empresa sobre a remuneração de seus empregados com a
alíquota de 18,2% conforme documentos de arrecadação de receitas previdenciárias nas
competências imediatamente anteriores à competência de setembro/1989 conforme
cópias selecionadas por amostragem anexadas à este Relatório Fiscal (Anexos III - A e
B).
Esclarece que a apuração do valor a ser glosado está demonstrada na planilha anexa
"COMPENSAÇÃO MENSAL POR ESTABELECIMENTO - TOGNI S/A -
MATERIAIS REFRATÁRIOS" (Anexo IV) relativa à remuneração paga aos segurados
empregados, informadas no campo 6 dos "Documentos de Arrecadação de Receitas
Previdenciárias" - DARFs (e cotejadas com as Folhas de Pagamento da competência
09/89) dos estabelecimentos discriminados na planilha anexa "APURAÇÃO DOS
RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA
EMPRESA RELATIVO ÀS REMUNERAÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS
POR ESTABELECIMENTO - TOGNI S/A - MATERIAIS REFRATÁRIOS" (Anexo
V); e, que o valor recolhido e compensado pela empresa das contribuições
previdenciárias patronais incidente sobre a remuneração paga aos segurados
empregados (informada no campo 6 do DARP), equivale a 87,43% do campo 11 do
DARP conforme apurado no Anexo V deste Relatório Fiscal, e sobre este valor foi
apurado o valor efetivamente compensável pela empresa, conforme Anexo IV deste
Relatório Fiscal.
Observa que a fundamentação legal consta de forma detalhada no relatório
Fundamentos Legais do Débito - FLD anexo ao Auto de Infração, e que no Relatório
"SAFIS -COMPARAÇÃO DE MULTAS", constam as devidas explicações relativas ás
alterações promovidas pela Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei
11.941/2009, no que diz respeito às penalidades aplicáveis.
Cientificado pessoalmente do presente Auto de Infração em 01/06/2010. conforme fls.
01; a empresa protocoliza impugnação (fls. 60/79) em 30/06/2010, onde, em síntese,
oferece como razões o que segue.
Quanto aos fatos:
Em 03 de julho de 1989 entrou em vigor a Lei n° 7.789 que. dentre outras alterações,
promoveu: I) o aumento da alíquota da Contribuição Geral Patronal de 10% para 20%;
2) a revogação da Contribuição para o Abono Anual; 3) a revogação da Contribuição do
Salário Família; 4) a revogação da contribuição para o Salário Maternidade;5)
revogação do PRORURAL.
Como já dito, esta lei entrou em vigor na data de sua publicação (03 de julho de 1989).
conforme expressa dicção de seu artigo 21 . Alguns de seus dispositivos, porém,
tiveram sua eficácia postergada, passando a surtir efeito a partir de setembro de 1989.
Dentre os dispositivos que sofreram esta postergação da eficácia, estava o inciso I do
artigo 3o que cuidava, justamente, do aumento da Contribuição Social Geral Patronal, de
10% para 20%.
Ocorre, porém, que mesmo tendo sido postergado o referido aumento de contribuição,
ainda assim não restou respeitado o princípio da Anterioridade Nonagesimal previsto na
Carta da República de 1988. Com efeito, tendo a norma sido publicada em 03 de julho
de 1989, somente em 03 de outubro (e não a partir de 1° de setembro de 1989, como
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000425/2010-08

pretendido pelo legislador) é que o aumento da alíquota poderia ser exigido pelo INSS -
Instituto Nacional do Seguro Social.
Este fato levou a Impugnante a buscar o Poder Judiciário no anseio de ver garantido seu
direito liquido e certo de não se sujeitar ao aumento do tributo antes de 03 de outubro
daquele mesmo ano, quando a referida regra da anterioridade nonagesimal estaria
respeitada.
Tendo obtido decisão judicial definitivamente favorável, a Impugnante realizou
compensações tributárias com o crédito apurado, no periodo entre 03/2008 e 10/2008
Segundo o entendimento da autoridade administrativa, o crédito de que dispunha a
Impugnante não seria a diferença entre o montante recolhido - 20% sobre a folha de
salários e aquele quantum vigente antes da Lei n° 7.787/89, qual seja, 10% também
sobre a folha de salários.
Ocorre, porém, que o entendimento da Fiscalização está TOTALMENTE
EQUIVOCADO. ....
E que em setembro de 1989, a única contribuição previdenciária devida incidente sobre
a folha de salários era justamente a Contribuição Geral Patronal que possuía, àquela
altura, alíquota de 10% (como admitido pela própria Fiscalização), na medida em que as
demais contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha, e que totalizavam 18,2%
haviam sido REVOGADAS pela lei n° 7.787/89. A PARTIR DE SETEMBRO DE
1989.
Com efeito, apenas a regra que majorou a alíquota teve sua eficácia postergada para 03
de outubro de 1989. E NEM NÃO PODERIA SER DIFERENTE, JÁ QUE APENAS
AS NORMAS QUE CRIAM OU MAJORAM TRIBUTOS É QUE SE SUJEITAM AO
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
Não há dúvidas, assim, que a compensação realizada pela Impúgname respeitou
integralmente os limites, tendo ela se valido exclusivamente de crédito tributário
absolutamente legitimo e válido, sendo certo que o lançamento de oficio estampado
neste auto de infração deve ser julgado totalmente improcedente.
Quanto ao direito:
2.1 DO CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA
LEI N° 7.787/89
Quando da entrada em vigor da Lei n° 7.787/89, em 03 de julho de 1989. a Seguridade
Social era regulamentada peto Decreto n° 89.312. de 23 de janeiro de 1984, que assim
dispunha:
Art. 122(...) VII(...)
2.2 DA LE¡ N. 7.787/89. DAS NORMAS CONTIDAS DENTRO DESSE
DISPOSITIVO
NORMATIVO.
DAS
REVOGAÇÕES
PROMOVIDAS
NO
ORDENAMENTO ANTERIOR
Traz ensinamentos doutrinários. Analisa o artigo 3o da Lei n° 7787/89.
No caso presente, a primeira parte do dispositivo analisado explicita que a contribuição
recêm-criada/aumentada no importe de 20% sobre a folha de salários irá, a partir de
então, substituir outras contribuições previdenciárias que eram à êpoca cobradas. Trata-
se, como já dito, de enunciado explicitativo que, muito embora não carrega uma
prescrição normativa direta, delimita e determina a forma e o conteúdo da norma
explicitativa.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000425/2010-08

Já a segunda parte, que trata da supressão das contribuições anteriores, representa um
enunciado prescritiva, ou seja, uma norma jurídica, que cuidou de REVOGAR as
normas anteriores que carregavam a regra-matriz de incidência tributária daquelas
outras contribuições. Conclui-se, portanto, que o dispositivo em análise, artigo 3o,
incisos e parágrafos da Lei n° 7.787/89, de 03 julho de 1989, carrega quatro normas
distintas com os seguintes conteúdos prescritivos:
1) Instituição de contribuição previdenciária geral à alíquota de 20% sobre a folha de
salários;
2) instituição de contribuição previdenciária destinada ao custeio dos acidentes de
trabalho (SA T/RAT) à alíquota de 2% sobre a folha de salários;
3) revogação da contribuição previdenciária para abono anual, da contribuição
previdenciária destinada ao custeio do salário maternidade, da contribuição
previdenciária destinada ao PRORURAL.
Registra-se, por oportuno, que inexiste qualquer discussão ou mínima dissensão a
respeito do fato de que a Lei n° 7.787/89 efetivamente revogou as contribuições citadas
no item três, acima.
Tanto isso é verdade que, a partir da sua entrada em vigor, não mais foram cobradas
pelo então INSS as parcelas a ela referidas, o que seria impensável nãofosse a efetiva
revogação desses tributos, à luz da vinculação da atividade tributária ativa.
2.3 DA EFICÁCIA DOS DISTINTOS MOMENTOS ENTRE A CRIAÇÃO DA
NOVA CONTRIBUIÇÃO E A REVOGAÇÃO DAS ANTECEDENTES
inicialmente, defendia o INSS que a contribuição de 20% sobre a folha poderia ser
cobrada a partir de setembro de 1989....
Ocorre, porém, que, no momento da conversão da referida MP na Lei n° 7.787, a
redação do artigo 3o sofreu radicais alterações, o que fez com que o Supremo Tribunal
Federal entendesse que o dispositivo contido nessa segunda norma não guardava
correspondência com aquele publicado em 1o de junho de 1989.
Logo, em se tratando de novo conteúdo normativo, o prazo da anterioridade
nonagésimal não teria inicio na data de publicação da MP, tendo se iniciado novamente
quando da publicação da Lei n° 7.787, em 3 de julho de 1989.
Justamente esse foi o provimento jurisdicional obtido pela ora Impugnante pela via
Judicial. Veja-se o que foi pedido por ela na petição inicial:
"Por fim seja processada a presente ação na forma da lei. e ao final julgada procedente,
pelos fundamentos e termos apresentados, confirmando-se a medida antecipatória, para
que seja declarada a inexistência da relação jurídica entre as Autoras e réu que exigia da
primeira o recolhimento da contribuição sobre a folha de salários à alíquota de 20% na
competência setembro de 1989. Condenando-se O Réu a restituir os valores
indevidamente recolhidos (...)." (Petição inicial da ação n ° 1999.38.00.0033 709-0).
Por sua vez, a decisão proferida, que veio transitar em julgado, contêm o mesmo
conteúdo prescritiva, veja-se:
Diante do exposto, julgo procedente o pedido para, reconhecendo a
inconstitucionalidade do artigo 21 da Lei 7.787/89, declarar que o valor pago a maior a
titulo de contribuição sobre a folha de salários com alíquota majorada, no mês de
setembro de 1989, é compensável com a própria contribuição previdenciária incidente
sobre a folha de salários (....).
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000425/2010-08

Não há dúvidas, assim, que a regra determinou a cobrança da contribuição
previdenciária prevista no artigo 3o, inciso I, da Lei n° 7.787/89 somente pode ser
aplicada, em face da Impugnante, após transcorrido o prazo nonagésimal contado a
partir da publicação da lei (e não da MP), ou seja. a partir da competência outubro de
1989, sendo certo que o recolhimento realizado em setembro de 1989 foi equivocado e,
conforme a própria decisão judicial, deveria ser devolvido à Impugnante.
Não há dúvidas, portanto, de que o inicio da eficácia do dispositivo que provocou
revogação das contribuições para o salario-familia, salário maternidade, abono anual e
PRORURAL ocorreu em momento anterior ao início da eficácia da norma que
modificou a contribuição de 20% sobre folha de salários.
Com efeito, enquanto a norma que determina a cobrança de 20% (inciso I) somente
pode ser aplicada a partir de outubro de 1989, a regra sobre a revogação das outras
contribuições "menores" (parágrafo primeiro) passou a valer um mês antes, ou seja, a
partir de setembro de 1989.
E aqui reside o equívoco da Fiscalização: no auto de infração, entendeu o ilustre
Auditor que a postergação da eficácia, por força da medida judicial, do disposto no
artigo 3o, inciso I, da Lei n° 7,787/89 afetaria também o dies a quo dos efeitos dos
demais dispositivos da norma, especialmente daquele que provocou a revogação das
contribuições sociais para o abono anual, salário família, Salario maternidade e
PRORURAL
Todavia, conforme já demonstrado, não é isso que aconteceu. Somente o referido inciso
I do artigo 5° da lei em questão é que foi objeto da ação judicial proposta pela
Impugnante (vide pedido e provimento jurisdicional obtidos, acima transcritos). Ou
seja, apenas a norma que determinou a cobrança do tributo em apreço sobre a base de
20% da folha de salário é que teve alterada o inicio de sua eficácia.
Isso equivale dizer que em setembro de 1989 a única contribuição social incidente sobre
a folha de salário que ainda vigia era a contribuição geral à alíquota de 10%.
De fato, como visto inclusive na planilha acima que totalizava os tributos mês a mês, na
competência setembro de 1989 vigia apenas a contribuição de 10% sobre a folha de
salários. Não era 20% já que a regra que lhe aumentou ainda carecia de eficácia,
tampouco era 18,2% já que as outras contribuições, que totalizavam 8,2% sobre a folha,
já haviam sido revogadas.
Ante o exposto, não restam dúvidas de que, tendo a Impugnante recolhido 20% na
competência setembro de 1989, e considerando que naquela competência somente era
devido o montante de 10% sobre a folha, toda essa diferença constituía credito,
resultante de indébito tributário passível de compensação, tal como realizado pela
Impugnante.
Por todo o exposto, requer seja julgado totalmente procedente a presente impugnação e,
por conseguinte, seja julgado totalmente improcedente o lançamento, reconhecendo a
legitimidade e correção das compensações realizadas pela Impugnante.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/10/2008
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000425/2010-08

Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 96 a 114, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observa-se que o cerne da questão diz respeito ao fato de que a recorrente, em
setembro de 1989, contribuiu para a previdência social através da alíquota majorada de 10% para
20%, com base no artigo 21 da lei 7.787/89, majoração esta, posteriormente declarada
inconstitucional. Diante da inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, a contribuinte
solicitou compensação das contribuições pagas no valor da diferença, no caso de 10%. A
administração admitiu como crédito apenas 1,8%, pois, considerava que era devido pela
recorrente a alíquota vigente antes da Lei n° 7.787/89, qual seja, 10% e também sobre a folha de
salários, que somaria 8,2%.
No caso, tem-se que antes da competência 09/1989, existiam as contribuições
patronais (10%), o abono anual (1,5%), do salário família (4%), do salário maternidade (0,3%) e
do PRORURAL (2,4%), totalizando 18,2%. Acreditando na vigência da nova lei, que unificava
todas as contribuições apenas com a majoração da alíquota patronal de 10% para 20%,
revogando as demais rubricas, a contribuinte fez o pagamento com base na alíquota de 20%.
Com a declaração de inconstitucionalidade da majoração da alíquota
previdenciária única de 10 para 20%, na competência de 09/1989, a contribuinte entendeu que a
referida decisão abrangia somente o parágrafo primeiro.
Já a fiscalização, entendeu que a partir do momento em que a majoração deveria
aguardar o interstício nonagesimal, as revogações legais também deveriam aguardar o referido
período, devendo ser aplicadas as alíquotas vigentes na lei anterior, sendo mantidas tanto a
alíquota patronal, quanto as demais contribuições.
Segundo a decisão recorrida, agiu certa a fiscalização, pois houve a compensação
indevida por parte da contribuinte.
Em seu recurso voluntário, a recorrente argumenta que, a mesma lei que majorou
a alíquota de 10 para 20%, revogou as contribuições para o abono anual, do salário família, do
salário maternidade e do PRORURAL, conforme os trechos iniciais de seu recurso, a seguir
transcritos (G.N.):
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000425/2010-08

A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado e, nesta condição, recolheu
contribuições destinadas ao custeio da seguridade social, doravante denominadas
contribuições previdenciárias. Até setembro de 1989, a Recorrente realizava os
seguintes recolhimentos:

Ou seja, até aquele momento, a Recorrente realizava o recolhimento de cinco distintos
tributos (contribuições sociais), cada qual com sua específica regra-matriz de incidência.
Meses antes, em 03 de julho de 1989, entrou em vigor a Lei n° 7.787 que, dentre outras
alterações, promoveu:
1) o aumento da alíquota da Contribuição Geral Patronal de 10% para 20%;
2) a revogação da Contribuição para o Abono Anual;
3) a revogação da Contribuição do Salário Família;
4) a revogação da contribuição para o Salário Maternidade; .
5) revogação do PRORURAL.
Ainda, segundo a recorrente, a lei 7.787/89, publicada em 03 de julho de 1989,
previa a eficácia a partir de setembro de 1989, sendo que a partir daí, seria cobrada apenas a
alíquota majorada de 20%, sendo que, de acordo com o parágrafo 2o, do artigo 3o, as demais
contribuições, de 8,2%, estariam revogadas. No caso, ainda segundo a recorrente, a decisão
judicial considerou inconstitucional a majoração de 10%, por não respeitar a quarentena
nonagesimal, no entanto, a revogação das demais contribuições de 8,2% no mês de setembro de
1989, deveriam ser mantidas, pois isenções ou redução de tributos, não dependeriam da referida
quarentena. Senão, veja-se a seguir, trechos do recurso da contribuinte defendendo os citados
argumentos:
Não há dúvidas, portanto, de que o início da eficácia do dispositivo que provocou
revogação das contribuições para o salário-família, salário maternidade, abono anual e
PRORURAL ocorreu em momento anterior ao início da eficácia da norma que
modificou a contribuição de 20% sobre folha de salários.
Com efeito, enquanto a norma que determina a cobrança de 20% (inciso I) somente
pôde ser aplicada a partir de outubro de 1989, a regra sobre a revogação das outras
contribuições "menores" (parágrafo primeiro) passou a valer um mês antes, ou seja, a
partir de setembro de 19890.
E aqui reside o equívoco da Fiscalização bem como da Autoridade Julgadora: no auto
de infração, entendeu o ilustre Auditor que a postergação da eficácia, por força da
medida judicial, do disposto no artigo 3Q, inciso I, da Lei ne 7.787/89 afetaria também o
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000425/2010-08

dies a quo dos efeitos dos demais dispositivos da norma, especialmente daquele que
provocou a revogação das contribuições sociais para o abono anual, salário família,
salário maternidade e PRORURAL
Todavia, conforme já demonstrado, não é isso que aconteceu. Somente o referido inciso
I do artigo 3o da lei em questão é que foi objeto da ação judicial proposta pela
Recorrente (vide pedido e provimento jurisdicional obtidos, acima transcritos). Ou seja,
apenas a norma que determinou a cobrança do tributo em apreço sobre a base de 20% da
folha de salário é que teve alterada o início de sua eficácia.
( ... )

Segundo o relatório fiscal, a decisão judicial autorizou a compensação na
proporção da majoração da alíquota promovida pela Lei 7.787/1989, entretanto, a empresa
equivocadamente procedeu a compensação com base em uma suposta alíquota de 10% para
20%.
Para a decisão recorrida, a tese levantada pela recorrente estaria equivocada, pois,
com o advento da Lei n° 7.787/89, a contribuição previdenciária a cargo da empresa foi
majorada e condensada numa alíquota única de 20% para custear os benefícios previdenciários.
citados anteriormente, conforme artigo 3o, § 1o da referida Lei. Sendo assim, o valor
compensável com base na sentença citada deve ser entendido como igual à majoração da
alíquota da contribuição a cargo da empresa de 18,2% (composto de alíquotas específicas para
financiamento dos benefícios previdenciários) para 20% da remuneração dos segurados
empregados (alíquota única para financiamento dos benefícios previdenciários anteriormente
financiados pela alíquota total de 18,2%).
Da análise dos autos, em especial, os argumentos apresentados pela decisão
recorrida, ao decidir pela manutenção da autuação, entendo que foi correta a decisão do julgador
de primeira instância, já que o parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei n° 7.787/89, é expresso ao
afirmar que a alíquota de que trata o inciso I abrange as contribuições para o salário-família,
para o salário-maternidade, para o abono anual e para o PRORURAL, que ficam suprimidas a
partir de 1o de setembro, assim como a contribuição básica para a Previdência Social. Assim, o
aumento da alíquota verificado pela previsão legal em comento, foi na verdade de 18,2% para
20%. No caso, a lei não revogou as referidas rubricas previdenciárias.
Senão, veja-se a seguir, os trechos da lei 7.787/89, que trata dos da discussão em
análise:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.916 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000425/2010-08

Art. 2o A alíquota de contribuição do segurado trabalhador autônomo e equiparados, e
do segurado empregador, bem como de todos os contribuintes individuais, aplicada
sobre o respectivo salário-de-contribuição, será:
I - de 10%, para os salários-de-contribuição de valor igual ou inferior a trezentos e
sessenta cruzados novos;
II - de 20%, para os demais.
Art. 3o A contribuição das empresas em geral e das entidades ou órgãos a ela
equiparados, destinada à Previdência Social, incidente sobre a folha de salários, será:
I - de 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados empregados,avulsos, autônomos e
administradores;(Expressão suspensa pela RSF no 14, de 1995.
II - de 2% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e avulsos, para o financiamento da complementação das
prestações por acidente do trabalho.
§ 1o A alíquota de que trata o inciso I abrange as contribuições para o salário-família,
para o salário-maternidade, para o abono anual e para o PRORURAL, que ficam
suprimidas a partir de 1o de setembro, assim como a contribuição básica para a
Previdência Social.
( ... )
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, quanto à
majoração de alíquota, a partir de 1o de setembro de 1989.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 130
DF CARF MF
Original